Tribunal: TJPA
Processo: 0802762-19.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802762-19.2021.8.14.0045

APELANTE: DEVAIR SANTOS DE OLIVEIRA, VALDEISON SABINO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFICAÇAO PARA O CRIME DE FURTO – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente depoimentos testemunhas, declarações das vítimas e dos próprios acusados, uníssonos entre si, evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa.

Igualmente, inviável a desclassificação para furto, ante a utilização de violência no delito.

REFORMA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Aos dois delitos de roubo, redimensionada a pena, na 2ª fase, uma vez que a atenuante de confissão com a agravante de reincidência, mesmo que especifica, devem ser compensadas, ante a ausência de qualquer outro subsídio que prepondere a agravante de reincidência.

Penas readequadas.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dá-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VALDEILSON SABINO DA COSTA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 71 todos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 08.06.2021, por volta de 23:20h, em via pública, após a vítima Marina Tomé Coutinho, menor, sair de um estabelecimento comercial, junto com sua genitora, em uma motocicleta, o acusado, na companhia de outro meliante, Devair Santos de Oliveira, também em uma moto, mediante violência no uso de arma de fogo, abordaram a vítima e anunciaram o assalto, ordenando que esta entregasse a bolsa e aparelho celular e após, de posse dos bens, empreenderam fuga.

Diz a exordial, que no mesmo
modus operandi
, na madrugada do dia 09.06.2021, por volta de 00:10h, a vítima Marinalva Lustosa, após sair de seu estabelecimento comercial, em via pública, em sua motocicleta, foi abordada pelo acusado na companhia do comparsa já mencionado, também em uma moto e anunciaram o assalto, no uso de violência e grave ameaça, subtraindo desta sua bolsa com seus documentos pessoais e a quantia de R$704,00 (setecentos e quatro reais).

Relata ainda que a central Araguaia da Polícia Militar reportou que dois indivíduos estavam cometendo assaltados na cidade e uma guarnição composta por policiais militares passaram a diligenciar e avistaram dois suspeitos em uma motocicleta que após estes não obedecerem a ordem de parada foram perseguidos até certo momento em que foi possível a abordagem, os quais foram conduzidos à Delegacia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou VALDEILSON SABINO DA COSTA a pena de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no regime fechado e

DEVAIR SANTOS DE OLIVEIRA a

pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I c/c art. 71 todos do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado Valdeison Sabino da Costa recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição ou desclassificação do delito para furto e caso não seja esse o entendimento, pela reforma da pena base aos crimes de roubo; aplicação da atenuante de confissão e afastamento da causa de aumento pelo empego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O acusado Devair Santos de Oliveira, por meio de patrono, atravessou petição nos autos informando que em resposta à intimação constante no despacho ID 1138898, manifesta expressamente o seu DESINTERESSE na presente apelação, aceitando a reprimenda imposta pelo Estado no processo de origem, autos nº 0802762-19.2021.8.14.0045, devendo, dessa forma, o presente recurso continuar somente para o apelante VALDEILSON SABINO DA COSTA.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, os depoimentos de acusação, das vítimas e dos próprios acusados, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são contundentes e uníssonos entre si, ao evidenciar a participação dos acusados na empreitada criminosa em que cometeram o delito de roubo contra duas vítimas distintas.

As vítimas reconheceram o acusado como revelado em suas declarações; o qual foi detido, juntamente com seu comparsa, após perseguição da polícia e inclusive, como já referido acima, os próprios acusados confessaram a autoria delitiva, portanto, inviável a tese de absolvição.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação ao delito de furto, uma vez que a prática do delito ocorreu mediante violência, como constatado nos depoimentos das vítimas.

A vítima M.T.C afirmou em juízo
“(...) que fizeram com que as vítimas ficassem entre a moto dos acusados e o contêiner
e o garupa segurou no seu braço e desestabilizou a moto
, momento em que perceberam que estavam sendo assaltadas;
que o garupa disse: ‘passa a bolsa, passa a bolsa’; que ficou em choque
; que ficou esperando sua mãe mandar a depoente fazer algo quando sua mãe tentou acelerar;
momento em que o acusado segurou no braço e puxou
, momento em que viu a mão do acusado e ambas quase caíram; que entregou a bolsa pro garupa e eles fugiram no sentido da Brasil (...)”.

A vítima Marinalva Lustosa Oliveira Sousa disse em juízo
“(...)que logo que virou na rua avistou um farol alto; que já foi assaltada e é assustada; no dia estava com seu filho pequeno de 7 anos; que acelerou a moto pra chegar mais próximo a delegacia, todavia os acusados lhe alcançaram próximo ao disk bebidas do Carlão, e encostaram a Bros preta; que estava um magrinho na frente com uma camisa com uns detalhes branco e um moreno forte atrás, com um boné, e parece que ele é deficiente de um olho pois a depoente encarou bem o assaltante;
que o da frente começou a gritar ‘passa a bolsa, passa o celular’; que seu filho ficou gritando pra ela passar a bolsa, pois já foi assaltado e estava assustado
; que parou a moto e passou a bolsa; que o garupa pediu o celular e a depoente disse que já estava dentro da bolsa; que saíram em arrancada e quase caíram da moto, virando em uma esquina que sai na igreja do véu (...);
que foi muito amedrontada por eles, pois estava com uma criança; que o de trás estava com uma arma, mas não lhe ameaçaram de dar tiro
; que pela identidade reconheceu ambos os acusados (...)”.

A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade, e se trata de elemento subjetivo que deve ser analisado no caso concreto, em que se verifica se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vitima temor fundado e real, e neste caso, da análise dos depoimentos acima transcritos em parte, note-se que as vítimas foram reduzidas à impossibilidade de resistência, diante do temor e ameaça que sofreram, portanto, inviável a pretensa tese de desclassificação.

Com relação a reforma da pena.

Da sentença condenatória, observa-se que o magistrado, ao delito de roubo cometido contra a vítima Marinalva Lustosa Oliveira Sousa, valorou como desfavorável a
culpabilidade
(“
a conduta do acusado extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal em relação ao crime praticado contra MARINALVA LUSTOSA OLIVEIRA SOUSA, por terem se valido do emprego e arma de fogo (fundamentação supra) e por ter sido o agente que portava arma de fogo, o que se reputa desfavorável”)
, as
circunstâncias do crime

(“extrapolaram aquelas necessárias para lograr êxito na empreitada criminosa, sendo desfavoráveis, quando praticaram o crime durante à noite, perseguindo as vítimas que se encontravam em motocicleta, em via pública, forçando a parada com veículo, o que se reputa desfavorável em relação a ambos os crimes”)
e as
consequências

(“a vítima demonstrou que ficou traumatizada, não conseguindo mais andar sem companhia de terceira pessoa, tendo dificuldades inclusive para trabalhar, bem como seu filho, criança que vive amedrontada, conforme relato comovente em audiência de instrução e julgamento, decorrente do assalto sofrido, tratando-se de circunstância de alcance extrapenal não inerente ao tipo penal, o que se reputo desfavorável)”.

Mantenho-as como desfavoráveis. O juízo demonstrou elementos contidos nos fatos ocorridos que destoam a do próprio tipo penal, assim mantida pena base fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, é cediço que a agravante de reincidência, mesmo que especifica, com a atenuante de confissão são igualmente preponderantes, devendo ser compensadas. Entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
É cediço que, desde o julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

2.
Ademais, importa considerar que, no julgamento do HC n. 365.963/SP (Relator Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/11/2017), a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento
no sentido de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão,
demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito.

3. No caso, tendo em vista que o entendimento proferido pelo Tribunal local estava em dissonância com o entendimento desta Corte Superior e ausente circunstância específica para justificar a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, era devida a compensação integral entre as circunstâncias.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 677.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.)

In casu
, se observa que o ora acusado é reincidência, como disposto pelo juízo, pela prática de delito anterior (tráfico de droga) com trânsito em julgado, estando ausente qualquer outro subsídio apto a justificar a preponderância da agravante de reincidência, motivo pelo qual, readéquo a pena para que sejam compensadas.

Assim permanece a pena base aplicada em 6 anos e 16 dias-multa.

Na 3ª fase, o magistrado, utilizou-se da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, uma vez que o emprego de arma de fogo, foi apreciado na 1ª fase e, de tal modo, majorou a pena em 1/6,
restando a pena, após o redimensionamento, em 7 (sete) anos de reclusão e 18 dias-multa.

Ao delito de roubo contra a vítima M.T.C, o juízo sopesou como desfavorável o vetor das circunstâncias do crime e fixou pena base, próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na 2ª fase, igualmente, preponderou a agravante de reincidência e pelos mesmos motivos acima fundamentados, faço a compensação entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência, permanecendo o
quantum
da pena base de 4 anos e 8 meses de reclusão.

Na 3ª fase, do mesmo modo, o magistrado, utilizou-se da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, uma vez que o emprego de arma de fogo, foi apreciado na 1ª fase e majorou a pena em 1/6, restando fixada, após o redimensionamento,
em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Aplicada a continuidade delitiva, procede-se o aumento no patamar mínimo de 1/6, conforme constante da sentença condenatória, à pena mais grave, restando, assim,
fixada definitivamente em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 20 (cinte) dias-multa
para os dois crimes de roubo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a pena do acusado Valdeilson Sabino da Costa, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024